Tribunal: TJDFT
Processo: 0710312-70.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO MANTENEDOR. LEI APLICÁVEL. SÚMULA STJ No 340. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As regras aplicáveis à concessão de pensão previdenciária por morte são aquelas vigentes na data do óbito do segurado. No caso concreto, a companheira do Autora faleceu no dia 16/5/2007, quando vigorava a Lei no 8.112/190, aplicável por força do previsto no art. 5o da Lei Complementar Distrital no 197/1991.
2. Os arts. 215 e 217 da Lei no 8.112/1990, com a redação vigente na época do óbito, estabeleciam que o companheiro que comprovasse a união estável era beneficiário de pensão por morte. Embora tenham previsto ser a pensão por morte devida desde a data do óbito, a mesma norma impôs a comprovação da união estável como requisito para a concessão do benefício ao companheiro.
3. A união estável somente foi reconhecida em fevereiro de 2023, quando, pelo princípio da legalidade, a Administração pode conceder a pensão por morte ao companheiro, circunstância que impede o pagamento de parcelas retroativas a essa data.
4. De acordo com o art. 37, X, da CR/88, a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, de forma que a vinculação da pensão à variação do salário mínimo não encontra respaldo no ordenamento jurídico.
5. Apelação conhecida e não provida.